Tribunal: CARF
Processo: 19515.002835/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.002835/2007-15 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.931 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
06 de dezembro de 2021 Recorrentes
Recorrentes
PARQUE MORUMBY ADMINISTRAÇÃO LTDA E FAZENDA NACIOAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. CABIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à adoção do lucro
real na hipótese de omissão de receitas da ordem de 30%, conjugada com
auditoria de custos e despesas que resulta em glosas ínfimas, e não no caso de
omissão de receitas em volume superior ao declarado, sem questionamento
acerca dos custos e despesas deduzidos, e cujo montante resulta em lucro
tributável final da ordem de 65%.
ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE DE AJUSTAMENTO
DO LANÇAMENTO. PLANOS FÁTICOS E JURÍDICOS DISTINTOS. NÃO
CONHECIMENTO. Constatado que os contextos fáticos enfrentados nos
acórdãos recorrido e paradigma são distintos, abordando, inclusive, planos
jurídicos distintos, não há que se falar em dissídio jurisprudencial apto a
ensejar o conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte, e, em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
por maioria de votos, acordam em não conhecer do recurso, vencido o conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votou pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002835/2007-15
Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e de Recurso
Especial interposto pelo Sujeito Passivo, ambos em face do Acórdão no 1401-001.773, de
26/01/2017, que deu provimento parcial ao seu Recurso Voluntário apresentado, cuja ementa e
dispositivo receberam a seguinte redação:
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LUCRO
REAL
X
LUCRO
ARBITRADO.
POSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PELO JULGADOR.
Todos os critérios utilizados pela autoridade fiscal para arbitrar ou deixar de
arbitrar estão sob o crivo da autoridade julgadora, uma vez que o lançamento é
atividade administrativa vinculada. Nada obstante, se o julgador entender que o
lançamento deveria ter sido realizado pelo arbitramento no lugar do lucro real,
ao revés de afastar integralmente a exigência, deverá promover o seu novo
cálculo, pois este depende de simples operações matemáticas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação da origem dos depósitos mantidos em contas-correntes
da empresa fiscalizada implica na caracterização de omissão de receitas,
cabendo à empresa que não atende aos anseios da fiscalização a comprovação
de sua origem.
[...]
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, por maioria de votos, em acolher em parte a
decadência da CSLL do 1o e do 2o Trimestre de 2002; da Contribuição para o
PIS, de janeiro a agosto de 2002; da COFINS, do período de março a agosto de
2002. Vencido o Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa que dava
provimento também em janeiro e fevereiro em relação à Cofins e vencidas as
Conselheiras Lívia De Carli Germano e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
em relação à Cofins, que davam provimento em maior extensão adotando a tese
da atividade; no mérito, acordam em dar provimento parcial para ajustar a
base de cálculo para o lucro arbitrado até o limite do valor lançado, nos
termos do voto do redator designado. Ficaram vencidos em primeira rodada, em
que todos participaram, os Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

Abel Nunes de Oliveira Neto que mantinham no mérito o lançamento. Em
segunda rodada, contra a tese vencedora na primeira rodada, ficaram vencidos
as Conselheiras Lívia De Carli Germano e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanim
que cancelavam integralmente o lançamento por não admitirem a alteração na
base de cálculo. Designado o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes para redigir o voto vencedor. [negritou-se]
Trata-se de autos de IRPJ e reflexos lavrados em face de omissão de receitas
apurada com base em presunção legal estampada no art. 42 da Lei no 9.430/96, valores esses
apurados em montante superior às receitas contabilizadas e oferecidas à tributação pela
Recorrente no regime do Lucro Real Trimestral. No caso, a fiscalização considerou
comprovados os depósitos bancários até o montante de receitas declaradas nas DIPJs de 2003 e
2004, lançando apenas a parcela excedente como receita omitida.
O lançamento - especificamente em relação ao IRPJ - teve por fundamento legal,
principalmente o art. 42 da Lei n° 9.430/1996 e o art. 24 da Lei n° 9.249/1995.
Cientificada do lançamento, apresentou impugnação cujo principal ponto foi a
alegação de que nos casos de omissão de receita vinculada com a desconsideração da
contabilidade por imprestabilidade, o regime adequada seria o do lucro arbitrado, e não o do
lucro real, como fez o Autuante. Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de
primeira instância julgou-a improcedente.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterou os termos
da impugnação, aduzindo, em apertada síntese, a improcedência do lançamento por erro na
apuração dos tributos exigidos nestes autos, dado que foi lançado pelo regime do lucro real, ao
invés do regime do lucro arbitrado, como preceituam os artigos 529 e 530 do RIR/99.
Em 08/05/2012, o Colegiado a quo, em face da falta de adequada
contextualização da prova apresentada (fls. 538-2088 do Volume 3), decidiu converter o
julgamento em diligência por meio da Resolução no 1401-000.136 (fls. 2.572-2.599) para que
oportunizasse ao Contribuinte a apresentação de esclarecimentos adicionais que entendesse
necessários, em face dos documentos apresentados na fase impugnatória que em tese visariam
demonstrar que parte dos valores omitidos que transitaram em sua conta corrente não
corresponderia a receita da sua atividade econômica, mas a simples reembolsos de despesas
efetuadas por conta e ordem de terceiros.
À fl. 2.611 consta resultado de diligência concluindo que “não seria possível
emitir relatório conclusivo, posto que não foram trazidos quaisquer argumentos e elementos de
prova, e nem elaborar quadro demonstrativo indicando valores remanescentes nos diversos
lançamento que compõem o presente processo”.
O colegiado a quo, então, por meio do Acórdão no 1401-00.257, deu provimento
parcial ao recurso voluntário, entre outros, “para ajustar a base de cálculo para o lucro
arbitrado até o limite do valor lançado”, nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos
no início deste relatório.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Cientificada, a PGFN, sem opor embargos, recorre à CSRF ingressando com
Recurso Especial (fls. 2.692 - 2.710) que suscita divergência entre o acórdão recorrido e
decisões de outra Turma em relação à matéria lucro real x lucro arbitrado: expressividade da
omissão de receitas como causa de arbitramento.
Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

Em relação à divergência, sustenta que o acórdão recorrido acolheu a tese da
necessidade do arbitramento do lucro quando o percentual de receitas omitidas é muito elevado,
por outro lado, o paradigma em situação assemelhada - em que o contribuinte também defende
que o lançamento não deveria se dar pelo lucro real (seu regime de tributação original), mas sim
pelo arbitrado - entendeu diversamente, concluindo que a vultuosidade das receitas omitidas não
seria parâmetro para justificar a mudança de regime para o arbitramento.
A fim de comprovar o dissenso jurisprudencial colacionou o seguinte paradigma,
abaixo ementado:
Acórdão no 1201-001.577 (ementa parcial):
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS POR OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL. GLOSA DE DESPESAS. ARBITRAMENTO. NÃO
SE APLICA.
Correta a autuação no regime do lucro real pelo qual o contribuinte optou, para
apuração dos impostos e Contribuições não declarados nem pagos, resultantes
da regular revisão da apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e das
receitas tributáveis, resultantes de omissão de receitas identificadas por
presunção legal e de glosa de despesas não comprovadas
[...]
O Presidente da Câmara da Primeira Seção do CARF competente para análise da
admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso especial da PGFN, admitindo a
comprovação da divergência jurisprudencial da referida matéria, nos seguintes termos:
[...]
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se os valores lançados pelo regime
do lucro real pelo cotejo de receitas e despesas levam a margens impraticáveis, a
escrituração não reflete a realidade dos fatos econômicos praticados pela empresa,
sendo, pois, necessária [...] a tributação pelo arbitramento, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1201-001.577, de 2017) decidiu, de modo diametralmente
oposto, ser correta a autuação no regime do lucro real, independentemente do volume
de lançamentos contábeis de créditos em conta corrente bancária anulados e de fatos
tributáveis apontados como não contabilizados, se as presunções legais de omissão de
receitas obedeceram à legislação e as despesas glosadas representaram proporção
ínfima.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada. (Negritos do original)
No mérito, em apertada síntese, pautando-se nos fundamentos do voto vencido,
defende que a autoridade fiscal procedeu corretamente ao apurar o tributo devido pela
sistemática do lucro real, o que conduz à necessidade de se restabelecer a integralidade da
autuação. Aduz que o arbitramento é uma medida extrema apenas adotada nos casos estritamente
definidos em Lei. Dessa forma, defende que não haveria parâmetro legal para se fazer o
arbitramento do lucro quando se constata que o percentual de receitas omitidas foi muito elevado
(vultuosidade das receitas omitidas em relação ao valor declarado), mormente quando o
Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

contribuinte apresentou regulamente os livros contábeis e seus extratos bancários, sendo assim
perfeitamente possível fazer a identificação da sua movimentação financeira.
Cientificado do seguimento do Recurso Fazendário em 24/07/2020 (fl. 2.722), o
Contribuinte apresentou em 10/08/2020 (fl. 2.724) Contrarrazões que sustentam, em síntese:
Quanto ao conhecimento do recurso da PGFN:
‐
alega que tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma
interpretaram a mesma legislação tributária: artigo 530 do RIR/99, artigo
47 da Lei no 8.981/1995, artigo 1o da Lei no 9.430/1996 e artigo 24 da Lei
no 9.249/1995. Conclui, então, que as soluções diferentes, advieram apenas
do fato de as circunstâncias fáticas serem rigorosamente distintas;
‐
.aduz que a diferença entre as decisões diz respeito ao fundamento
utilizado pelos contribuintes para que fosse observado o regime do lucro
arbitrado, em vez do regime do lucro real: enquanto a recorrente pretende
o arbitramento em razão da imprestabilidade da contabilidade, o acórdão
paradigma fundamenta-se, apenas, no volume das receitas omitidas; e
‐
conclui, então, que tratar-se-ia de uma divergência aparente. Isso porque,
segundo a recorrente, ambos os acórdãos confrontados apesar de levaram
em consideração a mesma legislação aplicável, no caso do paradigma a
Turma Julgadora não vislumbrou a presença da contabilidade deficiente,
ao passo que, no acórdão recorrido, a imprestabilidade da contabilidade
seria o elemento central da discussão.

Quanto ao mérito:
 defende que de fato o lucro deveria mesmo ter sido arbitrado, ao invés de
simplesmente glosar as despesas cobrar o IRPJ e a CSLL, sendo este o
procedimento correto à luz da legislação tributária em vigor. Não se trata,
a toda evidência, de norma que faculta o arbitramento; trata-se, isso sim,
de norma que se impõe.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Cientificada, o Sujeito Passivo, sem opor embargos, recorre à CSRF ingressando
com Recurso Especial (fl. 2.692 a 2.710) que suscita divergência entre o acórdão recorrido e
decisões de outra Turma em relação à matéria “necessário cancelamento do Auto de Infração
ante o vício insanável constante do lançamento”.
A fim de comprovar o dissenso jurisprudencial colacionou o seguinte paradigma,
abaixo ementado:
Acórdão no 1101-00.241 (ementa parcial):
ERRO
NA
CONSTRUÇÃO
DO
LANÇAMENTO
–
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO – Se a Fiscalização considerou os depósitos bancários como receita
operacional, deveria, em conformidade com art. 288 do RIR/99, respeitar, no
lançamento do imposto, o regime de tributação e o período de apuração a que estava
submetido a contribuinte. Se o auditor fiscal utiliza critério diverso daquele que a
legislação prescreve para a realização do lançamento, acarretando, inclusive, o
Fl. 2833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, resta violado o art. 142 do CTN e
caracterizado erro na construção do lançamento, que impõe a sua nulidade.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção do CARF competente para análise da
admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso do Sujeito Passivo, admitindo a
comprovação da divergência jurisprudencial da referida matéria, nos seguintes termos:
[...]
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se o julgador entender que o
lançamento deveria ter sido realizado pelo arbitramento no lugar do lucro real, ao
revés de afastar integralmente a exigência, deverá promover o seu novo cálculo, pois
este depende de simples operações matemáticas, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1101-00.241, de 2009) decidiu, de modo diametralmente oposto, que,
se o auditor-fiscal utiliza critério diverso daquele que a legislação prescreve para a
realização do lançamento, acarretando, inclusive, o cerceamento do direito de defesa
do sujeito passivo, resta violado o art. 142 do CTN e caracterizado erro na
construção do lançamento, que impõe a sua nulidade.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada. [destaques do
despacho].
Em relação ao mérito, em apertada síntese, o Sujeito Passivo defende que o
acórdão recorrido deve ser reformado pela CSRF, pois a medida adequada a ser tomada no caso
de erro na formulação do lançamento em relação ao adequado regime de tributação a ser
seguido é o cancelamento integral da autuação, e não o seu aproveitamento na medida do
percentual de arbitramento do lucro. No caso, em não procedendo com o cancelamento integral
do auto de infração incorreu em vício material insanável, tornando-o nulo de pleno direito.
Processada a admissibilidade do Recurso Especial do Sujeito Passivo, os autos
foram encaminhados à PGFN em 05/09/2020 (fl. 2.811) e, em 28/09/2020,(fl. 2.827) os mesmos
retornaram ao CARF com Contrarrazões de fls. 2812-2826, cujos principais argumentos podem
ser assim sintetizados:
‐
reafirma que a tese principal da União – defendida em sede de Recurso
Especial – é que a autoridade fiscal procedeu corretamente ao apurar o
tributo devido pela sistemática do lucro real, o que conduz à necessidade
de se restabelecer a integralidade da autuação. Entretanto, caso não seja
possível se chegar à esse entendimento, deve-se, ao menos, preservar
parcialmente o lançamento com os ajustes realizados no valor devido,
determinados pelo Colegiado a quo.
Nesse caso, de forma subsidiária defende a linha de entendimento adotada pelo
acórdão a quo, nos seguintes termos:
[...] todos os critérios utilizados pela autoridade fiscal para arbitrar ou deixar de
arbitrar estão sob o crivo da autoridade julgadora, uma vez que o lançamento é
atividade administrativa vinculada. Nada obstante, se o julgador entender que o
lançamento deveria ter sido realizado pelo arbitramento no lugar do lucro real, ao
revés de afastar integralmente a exigência, deverá promover o seu novo cálculo, pois
este depende de simples operações matemáticas.
Fl. 2834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

Os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Os recursos da Fazenda e da Contribuinte são tempestivos. Passo ao exame dos
demais pressupostos de admissibilidade recursal.

1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL [VOTO VENCIDO]
O Recurso Especial da PGFN aponta divergência sobre a “possibilidade de
arbitramento dos lucros – expressividade da receita omitida”, a qual foi admitida com base no
único paradigma indicado (Acórdão no 1201-001.577).
Intimado, o Sujeito Passivo, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, requerendo
o não conhecimento do Apelo Especial interposto pela Fazenda Nacional em face da falta de
similitude fática entre os julgados.
Defende que essa falta de similitude diria respeito aos fundamentos distintos que
foram utilizados pelos respectivos contribuintes para que fosse observado o regime do lucro
arbitrado, em vez do regime do lucro real: enquanto o acórdão recorrido arbitrou o lucro em
razão da imprestabilidade da contabilidade, o acórdão paradigma fundamenta-se, apenas, no
significativo volume das receitas omitidas.
Entende não lhe assistir razão. É preciso esclarecer que as situações fáticas a
serem comparadas não precisam ser idênticas, mas assemelhadas no relevante, como é o caso.
Na verdade as premissas fáticas utilizadas em ambos os acórdãos confrontados possuem a
mesma natureza, sendo convergentes entre si. Isso porque a imprestabilidade ou não da
contabilidade é uma situação fático/jurídica que foi derivada de uma outra condição fática que é
comum em ambos os casos, qual seja: o apontamento da hipótese em que há substancial omissão
de receitas pelo contribuinte.
Desse modo, com a devida vênia, o Sujeito Passivo confunde causa com
consequência e ao fazê-lo não distingue que está diante de situações fáticas similares, e que a
discrepância na constatação da imprestabilidade da escrituração por um e outro julgado nada
mais é do que a prova em si da própria divergência.
Por outras palavras, enquanto no acórdão recorrido essa situação fática comum
aos dois julgados (a referência à existência de substancial omissão de receitas) foi considerada
relevante para fins de provimento do recurso, enquadrado hipoteticamente na situação no art. 47,
inciso II, alínea “b1” da Lei no 8.981/95, no paradigma, por sua vez, essa mesma situação fática

1 Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)

Fl. 2835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

foi considerada irrelevante, configurando-se assim a divergência jurisprudencial, nos termos do
despacho de admissibilidade, verbis:
[...]
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se os valores lançados pelo regime
do lucro real pelo cotejo de receitas e despesas levam a margens impraticáveis, a
escrituração não reflete a realidade dos fatos econômicos praticados pela
empresa, sendo, pois, necessária [...] a tributação pelo arbitramento, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1201-001.577, de 2017) decidiu, de modo
diametralmente oposto, ser correta a autuação no regime do lucro real,
independentemente do volume de lançamentos contábeis de créditos em conta
corrente bancária anulados e de fatos tributáveis apontados como não
contabilizados, se as presunções legais de omissão de receitas obedeceram à
legislação e as despesas glosadas representaram proporção ínfima.
Dessa forma, qualquer entendimento diferente é se afastar da realidade dos fatos.
Ademais, o próprio Sujeito Passivo admite que a hipótese fática acima (referência
ao volume de transações admitidas) foi mencionado no fundamento do acórdão recorrido.
Confira-se:
A despeito de o acórdão recorrido fazer referência ao volume de transações omitidas, é
certo que não foi esta a razão pela qual a C. Turma Julgadora houve por bem adotar o
regime do lucro arbitrado. Como já mencionado no início deste tópico, a C. Turma
Julgadora impôs o regime do lucro arbitrado para apurar o montante do crédito
tributário devido justamente em razão da precariedade da contabilidade apresentada
pela Recorrida.
E no parágrafo seguinte tenta contemporizar a presença da referida situação fática,
não por meio de dados concretos, mas apenas aduzindo que a referida referência feita pelo voto
condutor do acórdão recorrido teria “mero efeito retórico”, sem demonstrar o seu porquê. Veja-
se:
A menção a valores e volume feita pelo acórdão recorrido tem mero efeito
retórico. Pretendeu a C. Turma Julgadora, com isso, demonstrar o quão
imprestável era o registro contábil apresentado para refletir a realidade dos
fatos.
Por outro lado, do voto condutor do acordão recorrido se extrai entendimento
exatamente contrário do perseguido pelo contribuinte, confira-se:
No presente feito, os valores lançados pelo regime do lucro real pelo cotejo de receitas
e despesas levam a margens impraticáveis.
Em 2002, o valor declarado de receitas foi de pouco mais de R$ 4,5 milhões (fl. 332)
com lucro de cerca de R$ 100 mil (fls. 42 a 45). Uma vez que foram incluídas
omissões de receita de quase R$ 9 milhões, o lucro apurado (os próprios R$ 9
milhões) corresponde a mais de 65% das receitas totais (a declarada mais a omitida), o
que corresponde a uma margem impossível de ser alcançada.

II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(...)

b) determinar o lucro real.
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

É evidente assim que a escrituração não reflete a realidade dos fatos econômicos
praticados pela empresa e, portanto, não é possível aferir o lucro real.
Conforme se observa, o Sujeito Passivo se utiliza de premissa completamente
equivocada, o que já compromete a sua tese de falta de similaridade fática defendida em seu
contrarrazoado.
Ademais, e em razão dos debates em sessão de julgamento, há de se observar que,
em que pese no acórdão paradigma haver glosa de custos/despesas, em razão do seu ínfimo
montante, o relevante para a decisão do colegiado - para a manutenção do lançamento com base
no lucro real – foi o fato de que, em que pese a relevante omissão de receitas, os custos do
contribuinte pressupunham-se devidamente registrados em sua escrituração contábil, não
havendo que se falar em arbitramento de lucros em razão da expressiva omissão de receitas.
Desse modo, tanto no acórdão recorrido, quanto no paradigma colacionado pela
Fazenda Nacional, diante de expressiva omissão de receitas, enquanto no recorrido entendeu-se
ser necessário o arbitramento de lucros, no paradigma concluiu-se que o lançamento com base no
lucro real deveria ser mantido.
Dada a generalidade do acórdão paradigma ao afirmar que, em caso de omissão de
receitas, os custos pressupõem-se contabilizados, não tenho dúvidas de o colegiado que o
proferiu certamente reformaria o acórdão recorrido, sendo irrelevante a proporção entre as
receitas declaradas e as receitas omitidas.
Nesse contexto, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade do
Recurso Especial Fazendário conforme assentado no despacho de admissibilidade de fls. 2.714-
2.717 e, portanto, dele tomo conhecimento.

1.2
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO

O recurso foi admitido pelo despacho da Presidência da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária, que ficou limitado a combater a questão
meritória.
Contudo, compulsando as razões do Despacho de Admissibilidade de fls. 2809-
2810), entendo que o Apelo do Sujeito Passivo não possa ser conhecido.
O Contribuinte aponta como paradigma o Acórdão no 1101-00.241, cuja trecho de
interessa da ementa pede-se vênia para novamente reproduzir-se:
ERRO
NA
CONSTRUÇÃO
DO
LANÇAMENTO
–
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO – Se a Fiscalização considerou os depósitos bancários como receita
operacional, deveria, em conformidade com art. 288 do RIR/99, respeitar, no
lançamento do imposto, o regime de tributação e o período de apuração a que estava
submetido a contribuinte. Se o auditor fiscal utiliza critério diverso daquele que a
legislação prescreve para a realização do lançamento, acarretando, inclusive, o
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, resta violado o art. 142 do CTN e
caracterizado erro na construção do lançamento, que impõe a sua nulidade.
Conforme relatado, o Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao recurso do
Sujeito Passivo, admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial da referida matéria,
concluindo que
Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se o julgador entender que o
lançamento deveria ter sido realizado pelo arbitramento no lugar do lucro real, ao
revés de afastar integralmente a exigência, deverá promover o seu novo cálculo, pois
este depende de simples operações matemáticas, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1101-00.241, de 2009) decidiu, de modo diametralmente oposto, que,
se o auditor-fiscal utiliza critério diverso daquele que a legislação prescreve para a
realização do lançamento, acarretando, inclusive, o cerceamento do direito de defesa
do sujeito passivo, resta violado o art. 142 do CTN e caracterizado erro na
construção do lançamento, que impõe a sua nulidade.
Com a devida vênia ao Presidente de Câmara que subscreveu o referido despacho,
discordo de suas conclusões.
É importante ressaltar que no acórdão recorrido entendeu-se ser possível o
arbitramento de lucros realizado pela própria turma julgadora, concluindo-se que tal conduta não
implicaria alteração de critério jurídico do lançamento, pois tratar-se-ia apenas de simples ajuste
de base de cálculo decorrente de mera operação aritmética.
Já no acórdão paradigma, a situação fática tratada naqueles autos era
significativamente distinta, concluindo-se que, ao se constatar que o lançamento de PIS e de
Cofins teria sido realizado em bases trimestrais, não seria possível ajustar-se o lançamento para
recalcular-se a exigência em bases mensais, pois o lançamento original teria violado o disposto
no art. 142 do CTN, implicando a nulidade do lançamento, ou seja, não seria possível o ajuste
das bases de cálculo de PIS e Cofins para apurações mensais.
Ora, em que pese os dois casos tratarem da possibilidade de os órgãos julgadores
alterarem a base de cálculo do lançamento, conforme se observa, os fatos tratados em ambos os
processos são significativos distintos. Não há como se equiparar o arbitramento de lucros
realizado de ofício pelas autoridades julgadoras, em que se avalia, inclusive, os dispositivos
legais que podem ou não redundar em forma de tributação diferenciada (lucro real x lucro
arbitrado), com lançamentos realizados e calculados com base em períodos de apuração
equivocados e dissociados da lei. Tratam-se, pois, de planos fáticos distintos que redundam em
aplicação de planos legislativos também absolutamente não convergentes, o que impossibilita a
caracterização de dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do Recurso Especial.
2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e
por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecimento do recurso especial
da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não estava
demonstrado e o recurso não poderia ser conhecido.
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

O recurso fazendário teve seguimento sob o seguinte fundamento, expresso no
despacho de admissibilidade:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se os valores lançados pelo regime do lucro
real pelo cotejo de receitas e despesas levam a margens impraticáveis, a escrituração
não reflete a realidade dos fatos econômicos praticados pela empresa, sendo, pois,
necessária [...] a tributação pelo arbitramento, o acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1201-001.577, de 2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, ser correta a
autuação no regime do lucro real, independentemente do volume de lançamentos
contábeis de créditos em conta corrente bancária anulados e de fatos tributáveis
apontados como não contabilizados, se as presunções legais de omissão de receitas
obedeceram à legislação e as despesas glosadas representaram proporção ínfima.
A PGFN pretende desfazer a premissa do acórdão recorrido no qual a maioria dos
membros do Colegiado a quo entendeu que, diante da vultuosidade dos valores omitidos pelo
contribuinte, a autoridade fiscal deveria ter realizado o lançamento pela sistemática do
arbitramento, ao invés de apurar o valor devido pelo lucro real (forma de apuração escolhida
pelo contribuinte). Para tanto, indica como paradigma o Acórdão no 1201-001.577, no qual se
entendeu que o lançamento por arbitramento só deve ser realizado quando observada uma das
hipóteses do art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99). Destacou,
ainda, no referido julgado o registro expresso de que a magnitude das receitas omitidas não
conduz à realização da autuação pelo método do arbitramento, esclarecendo que na hipótese de
omissão de receitas o lançamento deve ser feito pelo regime que o contribuinte optou.
O exame do voto condutor do paradigma no 1201-001.577, porém, evidencia que
a decisão contrária ao arbitramento dos lucros se pautou no fato de ter sido possível delimitar,
identificar e quantificar as despesas glosadas e as receitas supostamente omitidas, sendo que a
representatividade das receitas e despesas questionadas pelo Fisco foram referenciadas como
referência para aquela conclusão. Veja-se:
A Recorrente argumenta que caberia o arbitramento do lucro dado o volume de
lançamentos contábeis de créditos em conta corrente bancária anulados e de fatos
tributáveis apontados como não contabilizados, a teor do art. 47 da Lei no 8.981, de
1995. E uma vez sendo obrigatório para o presente caso, o arbitramento do lucro,
impõe-se, como consequência, o regime cumulativo de apuração do PIS e da Cofins
24. Verifica-se das Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
DIPJ entregues pela interessada, págs. 7.059/7.158, que optou pelo regime de apuração
de Lucro Real Anual, com estimativas mensais com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução.
25. A autuação identificou Omissão de Receitas: 32,04% em 2008 e 37,96% em 2009:
[...]
26. Quanto às despesas glosadas, verifica-se que representaram 0,11 e 0,77% do total:
[...]
27. Verifica-se que as infrações foram perfeitamente delimitadas, identificadas
quantificadas, não justificando o arbitramento, que se aplica, conforme o Regulamento
do Imposto de Renda RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) nos
casos de:
[...]
28. Como se vê, no presente caso, a autuação respeitou a opção pelo lucro real do
contribuinte, as receitas e despesas contabilizadas e declaradas; As presunções legais de
omissão de receitas obedeceram à legislação e as despesas glosadas representaram
proporção ínfima.
Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

29. Descabe o pleito para que o lançamento seja desconsiderado ao argumento de que
no caso, seria obrigatório o arbitramento do lucro, dado que as hipóteses para tanto não
se aplicam.
A 1a Turma da 2a Câmara, dessa forma, decidiu ser desnecessário o arbitramento
nas circunstâncias em que foram glosadas menos de 1% das despesas do período e adicionado
pouco mais de 30% às receitas declaradas. Logo, não há como inferir se este mesmo
entendimento seria mantido frente ao contexto assim exposto no voto vencedor do acórdão
recorrido:
Já de longa data entendo que o arbitramento não pode ser interpretado como um regime
de lançamento ao talante da autoridade fiscal. Os critérios para arbitrar, em razão de o
lançamento ser atividade vinculada, não podem ser definidos segundo um juízo de
conveniência da fiscalização não apreciável pelo julgador.
A análise da imprestabilidade da escrituração como condição para o arbitramento está
sob o crivo do controle administrativo e judicial tanto na direção do lançamento
arbitrado, quando o correto deveria ser o regime pelo lucro real, quanto o contrário.
No presente feito, os valores lançados pelo regime do lucro real pelo cotejo de receitas e
despesas levam a margens impraticáveis.
Em 2002, o valor declarado de receitas foi de pouco mais de R$ 4,5 milhões (fl. 332)
com lucro de cerca de R$ 100 mil (fls. 42 a 45). Uma vez que foram incluídas omissões
de receita de quase R$ 9 milhões, o lucro apurado (os próprios R$ 9 milhões)
corresponde a mais de 65% das receitas totais (a declarada mais a omitida), o que
corresponde a uma margem impossível de ser alcançada.
É evidente assim que a escrituração não reflete a realidade dos fatos econômicos
praticados pela empresa e, portanto, não é possível aferir o lucro real.
Assim, já decidi outras vezes, como no acórdão no 1201-000.621, de 24/11/2011.
Abaixo, transcrevo a sua ementa:
ARBITRAMENTO CONDIÇÕES
Uma vez demonstrado, como ficou no feito, que o valor omitido de receita é
muito superior àquele registrado na sua contabilidade e, desse modo, ao ser
cotejado com os elementos negativos do resultado, como custos e despesas,
resulta em margens impraticáveis para qualquer negócio, evidencia-se a
imprestabilidade da escrituração, o que legitima o arbitramento.
Era necessária, pois, a tributação pelo arbitramento.
A premissa da maioria do Colegiado a quo, portanto, é que se as receitas omitidas
superam as receitas declaradas, a escrituração seria imprestável para aferir o lucro real. Registre-
se, ainda, referências contidas no acórdão recorrido acerca do debate quanto à repercussão dos
depósitos bancários de origem não comprovada na escrituração do sujeito passivo:
Diante disso, foi proferida a Resolução no 1401-000.136, de 08 de maio de 2012, que
converteu o julgamento em diligência.
Sintetizo, por oportuno, as motivações ensejadoras dos votos vencido e vencedor na
referida sessão de julgamento:
Voto vencido
Na ocasião, o D. Relator, embora reconhecesse a omissão de receitas da Recorrente,
entendeu que no procedimento fiscal a autoridade fiscal desconsiderara totalmente a
escrituração contábil do contribuinte e, por conseguinte, interpretou equivocadamente o
artigo 42 da Lei 9.430, haja vista que “o Fisco apenas amortizou as receitas já
declaradas e tributadas pela Recorrente em sua declaração, sendo a diferença
integralmente oferecida à tributação, com base na presunção prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/96, resultando em grave distorção da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

Dessa forma, entendeu o Relator que “o caminho que deveria ter sido adotado pela
Autoridade Fiscal seria o arbitramento do lucro, diante da sua impossibilidade de aceitar
ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica”.
Ademais, considerou o argumento da Recorrente que, em razão de sua atividade,
“recebia valores de terceiros, repassava-os parcialmente aos seus destinários (sic),
retendo parcela dos valores”. Diante desta alegação, o Relator defendeu que “a
Recorrente tem direito de afastar a presunção relativa do art. 42 da lei no 9.430/96, mas,
para fazê-lo, seria necessário recompor as entradas e saídas financeiras da empresa, por
meio do refazimento de toda sua escrituração, posto que esta mostrar-sei-a imprestável.
Diante dessa situação, reafirmo que a única hipótese possível de o lançamento ser
procedente seria por meio do arbitramento, o que não foi feito pela Autoridade Fiscal”.
Assim, votou “pelo cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, pois deveria
ter sido aplicado o arbitramento do lucro a fim de evitar distorções na apuração da base
de cálculo dos citados tributos, sendo o método mais apropriado e realista para a
determinação da correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
[...]
Iniciada a diligência (fls. 2606), a Recorrente foi intimada a apresentar no prazo de 20
(vinte) dias, os esclarecimentos que entendesse pertinentes, relativos aos documentos
trazidos aos autos na fase impugnatória (fls. 538/2088), visando demonstrar que parte
dos valores omitidos não correspondiam a receitas de suas atividades, mas a simples
reembolsos de despesas.
Em resposta, a Recorrente alega, verbis:
[...]
No período em que realizou o lançamento ora atacado, a PETICIONÁRIA era
tributada pelo LUCRO REAL. O REGIME DE TRIBUTAÇÃO eleito pela
Peticionária demonstrou, no curso da fiscalização, apresentar-se inadequado na
medida em que: a) no tocante à contabilização de receitas, não reconheceu
montante vultoso e totalmente desproporcional às declarações apresentadas; e b)
no tocante à contabilização das despesas, desprezou gastos incorridos
relacionados à sua atividade fim, que por si, enquanto ADMINISTRADORA de
bens de terceiros, mais especificamente jazigos, implica no ressarcimento de
valores, os quais também tramitaram à margem da contabilidade.
Ressalta-se, então, que os documentos acostados às fls. 538/2008, longe de se
relacionarem com a receita omitida e detectada pela fiscalização, guarda, sim
(sic) relação com despesas inerentes à atividade operacional da PETICIONÁRIA, que DEVERIA TER SIDO OBSERVADA PELA
FISCALIZAÇÃO para a constituição do crédito tributário. Acontece que não
observado no tempo, não mais pode agora ser identificado, eis que confunde-se
com a situação denotadora da IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA FISCAL
da Peticionária, o que impede o reconhecimento da despesa, por aplicar-se à
espécie a ALTERAÇÃO NO REGIME TRIBUTÁRIO APLICÁVEL, o
arbitramento.
[...]
O voto vencido do acórdão recorrido põe em dúvida a existência de despesas não
contabilizadas, vez que os livros contábeis fiscais foram apresentados ao Fisco e as despesas e
custos informados em DIPJ não foram glosados. Veja-se:
No caso concreto, a empresa apresentou os livros contábeis e seus extratos bancários.
Tanto é que a fiscalização não aplicou a multa agravada constante no § 2o do art. 44, da
Lei 9.430/1996, por falta de apresentação de documentos e esclarecimentos.
Além disso, a fiscalização não ignorou os custos e despesas da recorrente. Como se
pode observar nas fls. 332 (IRPJ e CSLL), 356 (Pis) e 369 (Cofins), a fiscalização
efetuou o lançamento apenas da diferença entre o valor apurado, calculado com base na
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

subtração entre os valores creditados nas contas correntes bancárias da empresa e os
valores constantes na DIPJ entregue pela fiscalizada. Conforme se pode verificar pela
análise das fichas 04A, 05A e 06A das DIPJs 2003 e 2004 (fls. 30 a 41; e 84 a 95,
respectivamente), foram considerados pela fiscalização os custos e despesas e o
resultado fiscal (lucro real ou base de cálculo da CSLL) apurado pela própria empresa.
Indago: Quem pode afirmar que todos os custos e despesas já não fizeram parte das
informações constantes na DIPJ, inclusive os valores supostamente pagos, pela
empresa, por conta e ordem de terceiros, que foram informados na tabela constante nas
razões do Recurso Voluntário (fl. 2176)?
Note-se que não se afirma que houve auditoria de custos e despesas, como se
constata ter ocorrido no paradigma. Há notícia, apenas, de que não houve glosa de custos e
despesas nestes autos.
O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, afirma a imprestabilidade da
escrituração na hipótese de omissão de receitas superior às receitas declaradas, pois no caso
concreto, mantidas as despesas escrituradas, o lucro apurado passaria a ser 65% das receitas
totais. Infere, portanto, que custos e despesas também deixaram de ser contabilizados.
O contexto fático do recorrido, assim, é substancialmente distinto do paradigma,
no qual foram apuradas omissões de receitas de menor expressão, e não só por depósitos
bancários de origem não comprovada e não escriturados, mas também por depósitos escriturados
e estornados, além da constatação de passivo fictício – presunção legal que decorre da criação de
obrigações não comprovadas para suprir os desembolsos contabilizados - , para além de a
autoridade fiscal também ter questionado as despesas escrituradas, glosando parcela ínfima dos
valores registrados. Daí a conclusão de se tratar, ali, de infrações perfeitamente delimitadas.
A PGFN reforça a existência de dissídio jurisprudencial asseverando que o
Colegiado prolator do acórdão paradigma aduziu expressamente que a magnitude das receitas
omitidas não conduz à realização da autuação pelo método do arbitramento, esclarecendo que
na hipótese de omissão de receitas o lançamento deve ser feito pelo regime que o contribuinte
optou. Mas, como não se identifica nenhuma referência expressa neste sentido, deduz-se que tal
decorreria do afirmação destacada, no sentido de que descabe o pleito para que o lançamento
seja desconsiderado ao argumento de que no caso, seria obrigatório o arbitramento do lucro,
dado que as hipóteses para tanto não se aplicam. Ocorre que esta afirmação seria decorrente da
anterior, no sentido de que a autuação respeitou a opção pelo lucro real do contribuinte, as
receitas e despesas contabilizadas e declaradas; as presunções legais de omissão de receitas
obedeceram à legislação e as despesas glosadas representaram proporção ínfima. E desta, não é
possível inferir se a mesma conclusão seria adotada frente a receitas omitidas com a
representatividade daquelas analisadas no acórdão recorrido.
Os acórdãos comparados, assim, se distinguem em pontos determinantes para a
decisão da matéria questionada. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002835/2007-15

firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital